Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705007-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: NEDER AQUINO GUIDA, CRISTINA KURTZ, MARIA DAS MERCES AQUINO GUIDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a apelante ao pagamento de danos materiais e morais. Inconformada, a ré interpôs Apelação Cível ID 18084081 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Inicialmente, requer a suspensão do feito em razão de força maior por 90 (noventa) dias considerando a pandemia do Coronavírus. Preliminarmente, aponta a configuração de ilegitimidade passiva ad causam uma vez que o voo cancelado se referiria a trecho operado pela empresa aérea Iberia Lineas Aereas, não possuindo a apelante responsabilidade sobre o impedimento do voo de outra companhia aérea. Destaca a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento ao CDC em casos que envolvam transporte aéreo internacional tanto para os danos patrimoniais como os morais. Aponta que não configurada a responsabilidade civil ante a inexistência de nexo causal entre a conduta da apelante e os danos sofridos, dado que teriam sido cometidos por outro transportador aéreo. Ressalta que os danos materiais não poderiam ser presumidos, devendo ser comprovados, o que não teria ocorrido. Além disso, afirma que não estaria comprovado nenhum abalo efetivamente sofrido, configurando o atraso mero aborrecimento não passível de ocasionar dano moral ou a ilicitude na conduta da apelante. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a suspensão do feito. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente os pedidos inicias, prosseguindo o feito em relação a empresa Iberia Lineas Aereas. Subsidiariamente, a revisão do valor a título de danos morais. Preparo recolhido ID 18084082. Contrarrazões ID 18084087 pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. 1. Suspensão em razão do COVID-19 A ré, ora apelante, requer suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias considerando a pandemia do COVID-19. Discorre sobre os impactos financeiros da pandemia que afetam especialmente as Companhias Aéreas; destaca que a inobservância a suspensão poderá trazer danos incalculáveis à apelante e aos consumidores de todo país. O Código de Processo Civil prevê: Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Art. 313. Suspende-se o processo: VI - por motivo de força maior; Atento a situação da pandemia mundial, o Judiciário agindo com cautela tem editado diversas Resoluções e Portarias a fim de assegurar a devida prestação jurisdicional sem paralisá-las. Nesse momento, está vigente a Resolução no 318 do Conselho Nacional de Justiça que prorrogou para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência das Resoluções no 313 e 314 que estabeleciam: Art. 1o Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral. Art. 2o O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo respectivo Tribunal, importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada Tribunal. § 1o Os tribunais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se, minimamente: I – a distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos procedimentos de urgência; II – a manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos judiciais e administrativos; III – o atendimento aos advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e da polícia judiciária, de forma prioritariamente remota e, excepcionalmente, de forma presencial; IV – a manutenção dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia da informação e saúde; e V – as atividades jurisdicionais de urgência previstas nesta Resolução. Art. 1o Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução no 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário. Art. 2o Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI). Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. § 1o Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l). Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal editou Portaria Conjunta no 50, de 29 de abril de 2020, que estabelece: Art. 3o Os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, voltam a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020. Parágrafo único. Permanecem suspensos os prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico. Considerando que o presente feito é eletrônico, não há previsão de audiência de conciliação no segundo grau de jurisdição, as partes possuem acesso aos autos, não há justificativa para suspender o feito pelo prazo requerido. A alegação de crise financeira por si só não pode obstar a prestação jurisdicional. 2. Recebimento do Apelo Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, ou seja, a apelação interposta será recebida somente em seu efeito devolutivo. Senão, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) O feito em análise não se enquadra em nenhuma das exceções legais, razão pela qual, o apelo deve ser recebido também no efeito suspensivo. Em verdade, a apelante sequer possui interesse no pedido de concessão do efeito suspensivo. Contudo, a fim de extinguir qualquer dúvida, recebo o apelo no duplo efeito. Ante o exposto, RECEBO o apelo nos efeitos suspensivo e devolutivo. Indefiro o pedido de suspensão do feito. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 29 de julho de 2020 18:30:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador